Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-65.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712183-65.2020.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA RODRIGUES DE SOUZA APELADO: WEBERTE MONTEIRO DUTRA, RODRIGO CASTRO MENDES, CONDOMINIO RESIDENCIAL ENCHANTE DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Rodrigo Castro Mendes (id 46298206). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos. Rodrigo Castro Mendes declarou na proposta de contrato de seguro de veículo auferir renda mensal de até R$ 4.500,00 (quatro mil quinhentos reais). É proprietário de um automóvel Virtus Comfort e de um apartamento, além de ter um limite de crédito de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no cartão de crédito. Essas são circunstâncias incompatíveis com a hipossuficiência de recursos (id 47266382, p. 16-18, 47266384). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[1] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se João Batista Rodrigues de Souza para manifestar-se sobre a alegação de que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença apresentada nas contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil (id 46298329). Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.